Tribunal: TJSP
Processo: 3000451-66.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMES EM PODER DA EXECUTADA PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da FESP e homologou os cálculos dos exequentes.
Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em dizer se a

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMES EM PODER DA EXECUTADA PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da FESP e homologou os cálculos dos exequentes.
Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em dizer se a agravante pode fornecer os documentos necessários para a elaboração dos cálculos.
Razões de Decidir. A Fazenda Pública pode fornecer os documentos necessários para a execução, conforme o dever de cooperação das partes nos termos do art. 524, §§ 3o e 4o, do CPC.
Dispositivo. Agravo de instrumento desprovido.